Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA RECENTE. NOVO ACORDO REALIZADO. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA NOVA OITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o apenado, após diversas oportunidades de dar continuidade ao cumprimento das penas restritivas de direito em audiência de advertência, não cumprir o acordado, mesmo advertido expressamente em audiência recente de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, então é viável a conversão definitiva da pena sem a realização de nova audiência.

2. Recurso conhecido e não provido.